Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803816-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART 919, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Segundo o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles;

II –
In casu
, a empresa recorrente interpôs o presente recurso em decorrência do Juízo
a quo
ter
recebido os Embargos à Execução Fiscal opostos sem atribuição de efeito suspensivo, apesar das apólices de seguro oferecidas em garantia integral do crédito tributário;

III – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que os requisitos para a concessão da tutela provisória não se encontram presentes, visto que a agravante limita-se em argumentar que o fato de ter garantido à execução, através de apólice de seguro garantia, é motivo suficiente para a suspensão da execução fiscal e que a falta de concessão de efeito suspensivo aos embargos poderá lhe causar
um notório prejuízo, comprometendo todas as suas operações no Estado do Pará;

IV - No entanto, os efeitos regulares da execução não possuem o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, o sobrestamento do processo não seria exceção e teria incidência automática, face à mera oposição dos embargos executórios;

V - Ademais,

a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

VI –
Recurso conhecido e julgado improvido, tornando
sem efeito a tutela recursal anteriormente deferida
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Claro S/A
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(nº
0802098-64.2019.8.14.0301
)

opostos em face do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

II- Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1747641 - Pág. 1
/12)
, a patrona da ora agravante narrou que
a recorrente interpôs o presente recurso em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0802098-64.2019.8.14.0301, por meio da qual, inobstante a garantia integral ao débito respectivo, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal realizado nos autos, deixando, contudo, de observar que estão devidamente presentes nos autos o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Salientou que J
uízo
a quo
ignorou por completo as garantias ofertadas em valor superior ao valor executado pela Fazenda Estadual, como também o notório prejuízo ao qual a agravante estará sujeita acaso seja determinado o prosseguimento da execução fiscal integralmente garantida, visto que será obrigada a efetuar o depósito em dinheiro do montante de
mais de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
para poder prosseguir com sua defesa, o que comprometerá todas as suas operações no Estado do Pará.

Ressaltou que as apólices de seguro oferecidas em garantia integral aos créditos tributários materializados nos Autos de Infração nº 182016510000249-0 e nº 182016510000248-1 foram devidamente reconhecidas como cauções idôneas e suficientes para fins de garantia dos débitos executados.

Aduziu, em síntese, que, no caso dos autos, se encontram presentes os requisitos previstos no art. 919, §1º, do NCPC, motivo pelo qual, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante é medida que se impõe.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal,
atribuindo imediatamente efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº
0802098-64.2019.8.14.0301
.
No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1775914 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 1941323 - Pág. 1
/12), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão de deferimento de
antecipação de tutela recursal
, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (
Num. 2146563 - Pág. 6
/16).

A empresa Claro S/A apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto (
Num. 2235831 - Pág. 1
/8), requerendo, em resumo, o desprovimento do recurso.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 1960983 - Pág. 1
/2
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
Num. 1775914 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal no presente recurso, o que fez com que o agravado interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 2146563 - Pág. 6
/16),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito dos Embargos à Execução opostos pela empresa agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que
recebeu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante sem atribuição de efeito suspensivo.

No momento do exame do pedido de antecipação de tutela, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução estavam preenchidos. Todavia, após analisar mais profundamente o processo e a manifestação do agravado, entendo que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pela agravante, pelas razões que passo a expor.

Ressalto que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o assunto, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido, destaco que o
colendo
Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos
,
consubstanciada no Tema 526
, com a
seguinte orientação:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
”

No caso dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela provisória não se encontram presentes, bem como a relevância da fundamentação também se encontra ausente, visto que a agravante limita-se em argumentar que o fato de ter garantido à execução, através de apólice de seguro garantia, é motivo suficiente para a suspensão da execução fiscal e que a falta de concessão de efeito suspensivo aos embargos poderá lhe causar
um notório prejuízo, comprometendo todas as suas operações no Estado do Pará em razão do elevado valor cobrado na Execução Fiscal nº 0850220-45.2018.8.14.0301.

No entanto, os efeitos regulares da execução não possuem o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, o sobrestamento do processo não seria exceção e teria incidência automática, face à mera oposição dos embargos executórios.

Nesta hipótese, verifica-se que o prejuízo apontado pela agravante é de ordem puramente financeira, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos, o que não os sobreleva à prioridade em relação ao impulso processual executório, eminentemente ativo, ainda mais em se tratando de débito fiscal.

É neste sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, v. 3. p. 461), senão vejamos,
in verbis
:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a ser exigido é outro, distinto das consequências – naturais – da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. joia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará o prejuízo grave e difícil ou incerta reparação;”

Desse modo, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar os fatos que lhe acarretariam risco de dano grave ou de difícil reparação, não preenchendo, assim, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DEFESA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ATACAR DECISÃO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO INDUZ A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO EFEITO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.272.827/PE. TEMA 526. PERTINÊNCIA À HIPÓTESE SOB EXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(3674765, 3674765, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-10-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1
[JA1]

- Aplica-se o disposto no art. 919, §1º, CPC/15, correspondente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos ao devedor, estando condicionada a preenchimentos dos requisitos, quais sejam: I. Requerimento do Embargante para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução; II. Relevantes fundamentos; III. Risco de dano de difícil ou incerta reparação e; IV. Garantia de juízo.

2- In casu, a agravante, apesar de garantia a dívida em juízo, não comprovou a probabilidade do direito e nem o perigo da demora.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2433761, 2433761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Ademais,

a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O mencionado entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, não se observam, nesta fase de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar postulada na origem. Esse entendimento deriva do fato de que inexistem nos autos elementos suficientes para,
prima facie
, afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado,
não se vislumbrando, em uma análise não exauriente, prova inequívoca das alegações da agravante e razões suficientes para afastar a presunção de regularidade
dos autos de infração
questionados na ação em trâmite perante o Juízo
a quo
.

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Belém,
09
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[JA1]

Belém, 12/08/2021